Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740471-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MARTINS CORDEIRO, CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO, EMANOEL MARQUES DUQUE, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, JACQUELINE VERDADE COSTA, LUIZ SERGIO HAMU, MARIA DO SOCORRO FONTENELE ALVES, MARIA EUNICE SPEZIALI LADEIRA DUQUE, SILVIA HELENA SALDANHA GOMES EMBARGADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO E OUTROS (ID 22085182) contra decisão unipessoal deste relator que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0740471-50.2020.8.07.0000, em que contende com CONDOMINIO GREEN PARK, negou seguimento ao recurso, diante da perda superveniente do objeto, haja vista a prolação da sentença em primeira instância. Sustentam que a decisão ora impugnada foi omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do patrono dos agravados. Argumentam que os agravados vieram aos autos e impugnaram as razões do agravante, estabelecendo, por consequência, o contraditório e, por isso, fazem jus aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, e § 10, do CPC, em aplicação ao princípio da causalidade. Requerem, desse modo, que se reconheça a omissão apontada a fim de que seja integrada r. decisão e, por consequência, o agravante/embargado seja condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O embargado apresentou as contrarrazões de ID 22791079. É o breve relatório. DECIDO Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na situação concreta, inexiste a omissão apontada pela parte. Com efeito, ao dispor a respeito de honorários advocatícios na fase recursal, a lei adjetiva civil em vigor, art. 85, § 11, prevê a possibilidade de majoração do valor fixado anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico, nos seguintes termos, verbis: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Logo, somente é possível se falar em honorários recursais caso esses tenham sido fixados na instância originária, o que não ocorreu na situação concreta, em que se constata que a decisão de primeira instância impugnada não colocou fim ao processo, pois versa sobre tutela provisória e, consequência, nada dispôs a respeito de honorários. Sobre o assunto, registra-se o seguinte julgado do STJ, verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 315/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. 1. Nos termos da Súmula 315 deste STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Aplicação analógica à hipótese. 2. No caso dos autos, a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negou provimento ao agravo, tendo em vista a incidência da súmula 07 do STJ. 3. Não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial interposto, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis. 4. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento. 5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ESTABELECIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. (AgInt nos EAREsp 1496283/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Grifo nosso. Ressalta-se que o dispositivo legal transcrito pelo embargante (art. 85, § 10, do CPC) não se aplica ao caso concreto, pois faz referência à fixação de honorários em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda nas situações em que houver a perda do objeto da ação, o que não pode ser confundido com a perda do objeto do recurso. Portanto, ante a inexistência do vício de omissão alegado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se as partes. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator